Tribunal: TJPA
Processo: 0910792-88.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0910792-88.2023.8.14.0301

APELANTE: MAURO CORREA SOUSA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E OUTRAS TRANSAÇÕES. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TESE DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I) É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

II) No caso, restou incontroverso que diversas transações bancárias foram realizadas na conta do consumidor em
curtíssimo
intervalo de tempo, com valores expressivos e padrão de movimentação atípico, sem que o banco adotasse medidas mínimas para mitigar os danos.

III) A alegação de culpa exclusiva do consumidor não restou comprovada, sendo então inaplicável o art. 14, §3º, II, do CDC.

IV) Caracterizado o dano moral in
re

ipsa
, ante os perda de valores diretamente sobre verba salarial, comprometendo a subsistência do consumidor.

V) Sentença mantida em sua integralidade. Honorários sucumbenciais majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0910792-88.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MAURO CORREA SOUSA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARA SA contra sentença proferida p
elo juízo de direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano
material e
moral movida por
MAURO CORREA SOUSA.

De início, tratou-se
de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por MAURO CORREA SOUSA em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ, na qual o autor aleg
ou
a ocorrência de movimentações não reconhecidas em sua conta bancária, notadamente a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 51.628,13
(cinquenta e um mil seiscentos e vinte e oito reais e treze centavos)
, duas transferências via PIX, pagamento de boleto, transferência bancária, além de descontos de IOF e seguro prestamista, todas realizadas em 16/11/2023.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado nº 7973139; (
ii
) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida
de suspensão de descontos relativos ao empréstimo consignado
; (
iii
) condenar o banco à restituição em dobro das parcelas descontadas
em razão do empréstimo impugnado
, além d
a devolução de
R$ 1.628,13 a título de IOF e R$ 117,37 relativos a seguro prestamista, com correção monetária e juros
; e (
iv
) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(ID. 22818728).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço, sob a alegação de culpa exclusiva do consumidor. Argumenta que as operações seguiram todos os protocolos de segurança e foram realizadas mediante uso de dados e dispositivos cadastrados pelo próprio autor. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais
, ou, subsidiariamente, pelo afastamento do dano moral
(ID. 22818729).

Contrarrazões foram apresentadas, as quais alegaram, em síntese:
que as transações impugnadas decorreram de evidente fraude, não havendo qualquer autorização do apelado para contratação do empréstimo ou realização das transferências questionadas
(ID. 22818737)
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0910792-88.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MAURO CORREA SOUSA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

No mérito, a controvérsia gira em torno da responsabilidade da instituição financeira por diversas movimentações bancárias realizadas sem autorização do titular da conta, notadamente a contratação de empréstimo consignado e transferências subsequentes, todas supostamente fraudulentas.

De plano, convém destacar que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços (
arts
. 6º, VIII, e 14 do CDC
/90
).

No caso em análise, a instituição bancária não nega a realização das transações questionadas, mas alega culpa exclusiva do consumidor, sustentando que as operações seguiram os protocolos de segurança.
Afirma, em suma, que o consumidor não teria tomado a devida cautela com seus dados de segurança que permitiriam acessar a conta e realizar transações.

Todavia, tal alegação não se sustenta
na especificidade do caso
.
Explico:

Conforme bem consignado na sentença, restou incontroverso que todas as movimentações ocorreram em sequência no mesmo dia
– na verdade, em poucos minutos -
com expressivo volume de recursos, o que, por si só, configura um padrão atípico de comportamento bancário. Em situações como essa, caberia ao banco lançar mão de mecanismos de detecção de anomalias
de consumo
, bloqueios temporários e outras providências mínimas de contenção, a fim de evitar o dano ou, ao menos, mitigá-lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 479, é clara ao afirmar que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Logo, mesmo diante da alegação de fraude por terceiro, a responsabilidade da instituição financeira permanece, por se tratar de risco inerente à atividade desempenhada, sendo irrelevante a discussão acerca de culpa da vítima, exceto se comprovada sua conduta exclusiva e decisiva para o evento danoso — o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido, note-se que a apelante cita precedente de tribunal superior em que restou caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, hipótese distinta da dos autos, onde não há qualquer demonstração de imprudência relevante por parte do autor.

Não sendo o caso de culpa
exclusivíssima do consumidor
, aplica-se a te
o
ria do risco da atividade. É, inclusive, o entendimento inequívoco e dominante da Corte Cidadã. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundamentada no risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC, sendo devida a indenização por danos morais quando não comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Incidência da Súmula n. 83 do STJ [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.771.827/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO DE CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco. 3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim,
é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos
. 4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. 5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança. O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 29/11/2023.)

Reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais suportados pelo consumidor. Não obstante a isto,
deve-se observar se existiu ou inexistiu dano a personalidade da parte recorrida que enseja reparação.

Notoriamente, conforme entende parte da jurisprudência pátria, o instituto da reparação moral não deve ser tomado de maneira demasiadamente ampla que permitiria considerá-lo presumido em qualquer caso. Deve-se, portanto, analisar cada situação conforme o tamanho do dano suportado e se houve ou não comprometimento a personalidade do consumidor.

Analisando a lide, verifica-se que os descontos impugnados foram realizados em valores não desprezíveis, restando cristalino que tais cobranças arruinaram significativamente os vencimentos da parte autora (ID. 22818656).

Notoriamente, tratando-se de
perda
de valores não desprezíveis, natural reconhecer em casos análogos que os descontos indevidos realizados diretamente em
conta de recebimento de salário

induzem em certo prejuízo a personalidade
, face a dilapidação reconhecidamente ilegítima nos vencimentos substanciais do consumidor. Reconhece-se, portanto, na especificidade do caso, o dano moral
in
re

ipsa
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, não merecendo reparos.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os recursos apresentados e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

Não obstante, e e
m atenção ao
disposto no §11º do art. 85 do CPC/2015,
majora-se os honorários sucumbenciais para 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025